Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra – calúnia e difamação – exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi e diffamandi, respectivamente.
2. Inexistindo imputação de fato certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, definido pela lei como crime, não se reconhece a presença do dolo de caluniar. In casu, a narrativa apontada pelo querelante como caracterizadora do crime de calúnia não possui a qualidade que se exige para tal, porquanto não delimitada no tempo e no espaço, tratando-se de informações apresentadas sem qualquer definição e concretude.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que rejeitou a queixa oferecida em desfavor da querelada, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos artigos 138 e 140, c/c o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.